Tribunal: TJPA
Processo: 0811751-25.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811751-25.2023.8.14.0051

APELANTE: CLEIDE DE OLIVEIRA BATISTA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0811751-25.2023.8.14.0051

APELANTE: CLEIDE DE OLIVEIRA BATISTA

Advogado do(a) APELANTE: THAMMY EVELIN MATIAS FERREIRA - PA16714-A

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - PA20601-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cleide de Oliveira Batista contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenizatória e Repetição de Indébito proposta em face do Banco Mercantil do Brasil S/A. A autora, ora apelante, alegou que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário referentes a contrato de empréstimo consignado que jamais teria firmado, pleiteando a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O banco réu, ora apelado, apresentou defesa com prova documental da existência do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a contratação do empréstimo consignado pela autora; (ii) determinar se há cabimento para a repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo consignado foi devidamente comprovado pelo réu, que juntou o contrato assinado pela autora e comprovante de transferência dos valores depositados em sua conta bancária.

A alegação de inexistência de contratação, feita pela autora, não encontra respaldo nos autos, sendo demonstrada a regularidade do contrato.

Não há configuração de ato ilícito ou dano moral, pois o banco agiu no exercício regular de seu direito ao cobrar os valores de um contrato válido.

O princípio da boa-fé objetiva, bem como o instituto do
venire contra factum proprium
, impede que a parte se beneficie de alegações contraditórias, após ter utilizado os valores do empréstimo.

A condenação por danos morais ou repetição do indébito em dobro não é cabível, visto que o réu não praticou qualquer ato ilícito e a autora efetivamente se beneficiou do crédito concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato de empréstimo consignado assinado pela autora, com comprovação de transferência dos valores, impede a declaração de inexistência de relação jurídica e a repetição de indébito.

A cobrança de valores de contrato regularmente firmado constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito ou dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 6º; art. 223 e 435; CC, art. 422 (princípio da boa-fé objetiva).

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AC nº 10000211985379001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 25.01.2022.

TJ-PR, AC nº 0079097-30.2016.8.16.0014, Rel. Des. Luiz Antônio Barry, j. 07.08.2019.

TJ-MG, AC nº 10000212751895001, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 31.03.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0811751-25.2023.8.14.0051

APELANTE: CLEIDE DE OLIVEIRA BATISTA

Advogado do(a) APELANTE: THAMMY EVELIN MATIAS FERREIRA - PA16714-A

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - PA20601-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CLEIDE DE OLIVEIRA BATISTA
,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da AÇÃO Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico C/C Indenizatória Repetição de Indébito

em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID 19769770) que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS, descobriu descontos relativos a contrato de empréstimo consignado. Afirma que jamais realizou o contrato indicado, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza. Sustenta que consta o valor do empréstimo de R$ 909,53, a ser pago em 84 parcelas de R$ 22,00.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de 20 salários mínimos.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 19769782) alegando, em resumo, que o contrato foi firmado pela parte apelante, apresentando o contrato firmado e o comprovante de transferência. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 19769798) que julgou improcedente a pretensão da autora e a condenou em custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID 19769800), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que não contratou o empréstimo e que houve o desconto de várias parcelas em seu benefício previdenciário.

Contrarrazões em petição de ID 19769803 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial
, a parte apelante suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que não contratou o empréstimo consignado, não sendo devida, portanto, a cobrança realizada pelo réu.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que houve a contratação regular do mútuo, juntando contrato firmado com a apelante e o comprovante de transferência dos valores à conta desta.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão à apelante.

O apelado juntou o contrato firmado e o comprovante de transferência eletrônica dos valores depositados na conta da apelante, demonstrando, assim, que, de fato, fora entabulada a negociação. Consta a assinatura da apelante no contrato, nos quais foram determinados os valores, prazo, bem como o valor de cada prestação.

Conforme se depreende da leitura dos autos, a apelante firmou o contrato com o apelado (nº 017394167-2) em 26-07-2021, no qual restou estabelecido o pagamento em 84 parcelas de R$ 22,00, com início em março de 10/09/2021 e término em 10/08/2028.

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
, apelado se desincumbiu do ônus probatório, posto que comprovou o contrato e a documentação da apelante.

Em verdade, não é aceitável que a apelante venha alegar, de forma muito conveniente, que o ato do banco apelado lhe causou graves prejuízos e fortes abalos, chegando a requerer a indenização no valor de 20 salários mínimos, referente a um contrato legalmente firmado.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL

- PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.

(TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA DE VALORES RELACIONADOS A UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.APELO 01 – PRETESÃO DE REFORMA – RECONHECIDO – EXTRATOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELO CONHECIMENTO E EFETIVA E CONSTANTE UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA REQUERENTE DO LIMITE DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – CONSTANTE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES QUE IMPLICAVAM EM MAJORAÇÃO DE SALDO JÁ NEGATIVO DA CONTA BANCÁRIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEU DESDOBRAMENTO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RELAÇÃO DEMONSTRADA DE FATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.APELO 02 PREJUDICADO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0079097-30.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 07.08.2019)

(TJ-PR - APL: 00790973020168160014 PR 0079097-30.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 07/08/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

O certo é que a apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo banco apelado. Esse fato é incontroverso.

A consumidora, somente após fazer uso dos valores disponibilizados, pleiteia ao Judiciário a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente, além de fortes indícios de litigância de má-fé.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA ORIUNDA DA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. LICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. Comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como que a parte autora deixou de movimentar a conta por longo período de tempo, deixando débitos pendentes de pagamento que foram adimplidos com os valores disponibilizados a título de cheque especial, o envio de dados do devedor ao órgão de proteção ao crédito de dívida correspondente representa exercício regular do direito do credor, devendo ser rechaçado o pedido declaratório de inexistência de débito, bem como de indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000212751895001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção dos benefícios, ante ausência de alteração na situação financeira do autor. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização dos serviços fornecidos pela instituição financeira. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Divergência de dados que não anulam o débito. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença reformada em parte. Apelação provida apenas para manter os benefícios da gratuidade processual ao autor.

(TJ-SP - AC: 10130547420188260005 SP 1013054-74.2018.8.26.0005, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020)

Logo, restou demonstrado que a negociação foi, de fato, realizada pela recorrente quando fez uso do serviço e dos créditos disponibilizados, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente.

Dessa forma, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo inalterada a sentença guerreada
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024